Tribunal: TJDFT
Processo: 0732472-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. SISBAJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ITAU UNIBANCO S.A em desfavor da decisão do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF que, nos autos do cumprimento de sentença (n. 0009238-15.2016.8.07.0001) iniciado contra SLG OPERADORA E AGENCIA DE TURISMO LTDA, indeferiu o pedido de renovação de pesquisa de ativos financeiros em nome da executada através dos sistemas SISBAJUD.
2. O decurso de tempo considerável, desde a última pesquisa, denota indícios de alteração na situação financeira da parte executada, assim como pelas inovações trazidas pelo SISBAJUD, conclui-se pela razoabilidade da renovação requerida pelo agravante.
3. Revela-se possível a reiteração da pesquisa de ativos financeiros no sistema SISBAJUD quando evidenciada a ausência de outros bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.